Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAL. TROCA DE BEBÊS EM HOSPITAL PÚBLICO. VALOR INDENIZATÓRIO.
1. Não está sujeito ao reexame obrigatório, embora a sentença tenha sido desfavorável à Fazenda Pública, quando o direito controvertido é inferior a quinhentos salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil.
2. A reparação de ofensas morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas.
3. O montante reparatório por ofensas extrapatrimoniais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa, e proporcional ao prejuízo causado.
4. O valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), o potencial econômico e as características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, obedecidos, como dito alhures, os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Deve ser minorada a importância compensatória quando há elemento novo, após a sentença, utilizado para a fixação reparatória e que não mais subsiste.
6. Remessa de ofício não conhecida. Apelo provido.